Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VALOR. CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO. CELULAR. CASA NOTURNA. FORTUITO. EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber: (i) se o valor da causa pode ser alterado em sede recursal; (ii) se casa noturna deve ser condenada na obrigação de reparar danos morais ao consumidor que teve seu celular furtado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.
4. O autor somente pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir mediante o consentimento do réu após a citação.
5. O dano moral ocorre quando direitos da personalidade são lesados.
6. O fortuito externo não guarda relação intrínseca com o fornecimento do produto ou a prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. O valor da causa não pode ser alterado unilateralmente pelo autor em sede recursal. 2. A casa noturna não pode ser responsabilizada pelo furto de celular ocorrido em seu estabelecimento quando não se obrigou a guardar ou vigiar bens do consumidor, pois o fato caracteriza-se como fortuito externo”.
________________________

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 3o e 14, § 3o; CPC, art. 329, II.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0706997-91.2021.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 9.2.2022.